Tribunal: TJSP
Processo: 2144464-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via Bacenjud, Renajud e congêneres, para localização do endereço do executado – Valor da execução fiscal inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 - Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.